Tribunal: TJDFT
Processo: 0741647-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Agravo de Instrumento N. 0741647-59.2023.8.07.0000 Agravante: Distrito Federal Agravado: Associação dos Moradores do Edifício Residencial Vitória DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu a citação da requerida por edital. Verifico da análise do recurso apresentado que o mesmo não se fez acompanhar de qualquer peça de instrução nem tampouco faz menção ao número do processo de origem, ID da decisão recorrida e qual o Juízo que a proferiu. Assim, nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC, intime-se o agravante para sanar os vícios de instrução do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Brasília, 29 de setembro de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator